Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-57.2013.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001387-57.2013.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AMARO DOS SANTOS - CPF: 057.778.024-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO SERGIO DE LIMA RIO - CPF: 021.550.141-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
CON
HECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, EM RAZÃO DE A PRETENSÃO RELACIONADA À EXCLUSÃO DOS CRIMES CONEXOS TER SIDO ALCANÇADA, EM SUA TOTALIDADE, AINDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 3. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – TIPO PENAL DERIVADO INDIVIDUALIZADO PELA MAGISTRADA
A QUO
, QUE ENCONTRA SUSTENTÁCULO SUFICIENTE NAS PROVAS DOS AUTOS – MANIFESTA IMPROCEDENCIA NÃO EVIDENCIADA – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE ADMITIDO, DESPROVIDO
.

1.

Tem-se por parcialmente prejudicado o recurso interposto pela i. Defesa quando evidenciada a perda superveniente do interesse recursal no que toca ao pleito de exclusão dos crimes conexos da decisão de pronúncia, porquanto em juízo de retratação a magistrada singular já reconheceu o erro e o corrigiu, afastando-se tais delitos do pronunciamento do acusado a Júri Popular.

2.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d
,

da Constituição Federal.

3.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: MARCOS AMARO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS AMARO DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.o 0001387-57.2013.8.11.0052, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e
artigos 12 e 14, da Lei n.o 10.826/03
; a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 214090714, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pretende a
desclassificação

do crime de
homicídio tentado
para o delito de
lesão corporal
, ao argumento de que a conduta que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
. Subsidiariamente, vindica o
decote do tipo penal derivado
do crime doloso contra a vida, reputando-o manifestamente improcedente, bem como a
exclusão da imputação pelos crimes conexos
, porquanto não constaram da denúncia [violação ao princípio da correlação].

Em contrarrazões vistas no ID 214090716, o Ministério Público requer seja parcialmente provido o
stricto sensu
, tão somente para o fim de excluir da r. sentença de pronúncia a imputação pelos crimes conexos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
, por meio do pronunciamento juntado sob o ID 214090717,
retratou-se parcialmente
da sentença impugnada ao determinar a exclusão das imputações pelos crimes dos artigos 12 e 14 da Lei n.o 10.826/03; mantendo inalterados os demais termos da pronúncia.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 218021160, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, porém, a irresignação hoje encontra-se
parcialmente prejudicada
, pois, consoante relatado, ao realizar o juízo de retratação, a d. magistrada
a quo

modificou seu entendimento
quanto aos crimes de porte e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
ao reconhecer a ausência de qualquer menção quanto à prática de tais ilícitos na denúncia e, por consequência, determinou a
exclusão dos delitos conexos da
r. decisão de pronúncia.

Nessa ordem de ideias, no tocante ao pronunciamento a Júri Popular pelos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003,
houve a perda superveniente do interesse recursal
, à medida que a pretensão de exclusão dos ilícitos fora alcançada ainda no primeiro grau de jurisdição, motivos por que, estando presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do
strictu sensu
.

Feitos tais apontamentos, extrai-se da denúncia (ID 214091715 – Pág. 88/90) que, no dia 02 de novembro de 2013, por volta das 04h00min, na Rua Tiago Bartolomeu, n.o 03, bairro Cohab Velha, na cidade de Lambari D’Oeste/MT, comarca de Rio Branco/MT, o ora recorrente
MARCOS AMARO DOS SANTOS
, vulgo “Abelha” ou “Abelhinha”,
tentou matar

Paulo Sérgio de Lima Rio
, desferindo-lhe vários golpes de arma branca [faca], não conseguindo consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, ante a resistência imposta pela vítima e a intervenção de terceira pessoa.

Consta da incoativa ministerial que, na data fatídica, a vítima estava em sua residência na companhia do amigo
Lucinaldo Inácio
quando
MARCOS AMARO
DOS SANTOS
chegou ao local, intencionando adquirir entorpecentes, no entanto,
Paulo Sérgio
teria lhe

dito que não comercializava narcóticos, sendo a droga que mantinha consigo apenas para consumo próprio.

Ainda consoante relatado pelo
Parquet
, após a negativa externada pelo ofendido,
MARCOS
AMARO
DOS SANTOS
saiu do imóvel e retornou pouco tempo depois empunhando duas facas com os cabos de madeira envoltos por tiras de borracha, e sem fornecer maiores esclarecimentos, investiu contra
Paulo Sérgio
que, nada obstante tenha conseguido se defender utilizando os braços, acabou sendo atingido por vários golpes na região do pescoço e do tronco, momento em que
Lucinaldo Inácio
interveio e conseguiu puxar
MARCOS
pela camisa, colocando-o para fora da residência, ao passo que prestou socorro à vítima que, apesar de ferida, sobreviveu ao ataque.

Circunstanciado o fato
, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretensa desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso,
bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência (ID
214091715 - Pág. 119/120); da portaria de instauração de inquérito policial (ID 214091715 – Pág. 117); do termo de exibição e apreensão (ID 214091715 – Pág. 123); do laudo pericial de lesão corporal e respectivo mapa topográfico (ID 214091715 – Pág. 137/139); do relatório policial (ID 214091715 – Pág. 153/158); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo,
a vítima apontou o recorrente
MARCOS AMARO DOS SANTOS
como o autor do atentado contra a sua vida
, ao passo que o réu,
inquirido na etapa administrativa
,
admitiu a prática delitiva
, afirmando, em linhas gerais, que na data fatídica estava sob o efeito de bebida alcoólica, recordando-se apenas que, em dado momento, o ofendido lhe xingou e, em decorrência disso, foi até sua casa, muniu-se das facas e voltou à residência de
Paulo
, tendo atingido-o com diversos golpes, os quais somente não foram mais graves diante da intervenção de um terceiro (ID 214091715 – Pág. 131/133).

Na
fase judicial
,
MARCOS
confessou que foi até a residência do ofendido para que, juntos, usassem entorpecentes, todavia,
Paulo Sérgio
teria se negado a compartilhar com o declarante a cocaína que possuía, dando início a uma discussão; ocasião em que a vítima teria dito que
“tinha arma e se [Marcos] começasse com moral pra cima dele iria o machucar” sic
, motivo pelo qual o depoente decidiu ir até sua casa buscar as facas.

Contudo, diferentemente do alegado quando inquirido na Delegacia, na solenidade instrutória,
MARCOS AMARO
negou o intento homicida, afirmando que seu único interesse era consumir cocaína, acrescentando, outrossim, que tampouco desejava atingir
“partes nobres do corpo da vítima”
, tanto que
“assim que ... lhe deu o entorpecente, se retirou do local” sic
.

Por sinal, nesse contexto se apresenta a insurgência recursal, notadamente quando destaca a versão judicial apresentada pelo acusado, asseverando que foi previamente ameaçado pelo ofendido, dando-se, com isso, início a uma discussão, bem assim, que
MARCOS AMARO
decidiu buscar as facas porque não sabia qual o tipo do armamento que
Paulo Sérgio
mantinha consigo.

Ocorre que, mesmo no cenário fático proposto pelo acusado, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual,
não vejo razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação
, porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia, evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Neste ponto, de se ressaltar que, ainda na fase inquisitiva, o acusado descreveu o ilícito de modo diferente, asseverando o ímpeto de golpear a vítima, sendo impedido de prosseguir com a ação por um terceiro (Lucinaldo Inácio), diante dos xingamentos proferidos por
Paulo Sérgio.

Para além das inconsistências verificadas nas versões apresentadas pelo recorrente, cumpre sintetizar os elementos de convicção devidamente já referenciados na r. decisão impugnada, dando conta de que a narrativa acusatória está,
a priori
, robustecida por outras provas, a indicar o provável dolo da conduta do recorrente.

Cumpre destacar as declarações apresentadas por
Paulo Sérgio de Lima Rio
em ambas as oportunidades em que foi inquirido, no sentido de que estava em sua casa usando pasta base de cocaína quando
MARCOS AMARO
chegou querendo comprar drogas, contudo, o declarante lhe disse que não dispunha de entorpecentes para revender, somente para consumo próprio.

Ainda segundo o ofendido, o réu foi embora, mas retornou com duas facas escondidas no bolso, entrou na residência e passou a esfaqueá-lo, tendo os golpes acertado um de seus braços e o pescoço; acrescentando, outrossim,
“que pela reação de Marcos, sentiu que ele queria matá-lo” sic
(
vide
sentença, ID 214091715 – Pág. 325).

As declarações do ofendido são corroboradas pelos relatos judiciais do policial militar
Fagner Silva de Oliveira
, segundo o qual, na data dos fatos, por volta das 04h00min,
Paulo Sérgio
chegou ao núcleo da Polícia Militar ensanguentado, com ferimentos em um dos braços e no pescoço; e ao ser questionado sobre o motivo das lesões,
alegou que o indivíduo de alcunha “Abelhinha”
teria ido até a sua residência comprar entorpecentes, contudo, porque teria respondido que não comercializava narcóticos, apenas fazia uso,
teria sido esfaqueado pelo algoz
(
vide
sentença, ID 214091715 – Pág. 325).

Nesse mesmo sentido foram as declarações de
Jesuíno Gomes
e
Maria Celene Alves da Silva
, ambos investigadores da Polícia Judiciária Civil que diligenciaram no feito, os quais foram uníssonos em afirmar que, no dia fatídico, se dirigiram até a cidade de Lambari D’Oeste/MT e, ao conversarem com o ofendido, este lhes esclareceu que
MARCOS AMARO
o procurou no intuito de comprar entorpecentes, contudo, diante de sua negativa, o ora recorrente muniu-se de duas facas e o golpeou sucessivas vezes.

Os investigadores ponderaram, outrossim, que
MARCOS
confessou ter
“furado”
a vítima, contudo, não esmiuçou a motivação do delito, tampouco externou sua real intenção ao desferir os golpes de faca (
vide
sentença, ID 214091715 – Pág. 325).

Diante de tais elementos de prova, denota-se, pois, a presença de elementos nos autos capazes de respaldar a proposição ministerial no sentido de que, ao menos aparentemente, o réu
MARCOS AMARO DOS SANTOS
atentou contra a vida do ofendido, desferindo-lhe golpes de faca, cuja violência, apesar de não ter sido apontada como causadora de perigo à vida de
Paulo Sérgio
(ID 214091715 – Pág. 137/139), foi
dirigida à área vital do corpo [pescoço], atingindo a região carotidiana esquerda, escapular direita, além de braço e antebraço direitos; somente cessando sua ação após
a resistência oferecida por esta e diante da intervenção de terceiro, impedindo a consumação do intento homicida.

Em situação semelhante, em que se verificou a
letalidade do meio empregado
para a perpetração do ato ilícito, aliada ao
potencial lesivo da região atingida
, o eg. STJ concluiu justamente por ser crível a
presença do
animus necandi
, seja direto, seja na modalidade eventual,
ex vi
STJ – HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
e de que o ofendido apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele – qual seja, a intervenção de terceiro e o pronto atendimento médico prestado à vítima.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente ao
motivo fútil
é imputação de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença desta não se mostra ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
sem qualquer arrimo nos autos
,

em respeito ao princípio do juiz natural
,
já que a possibilidade de sua configuração deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Na hipótese em voga, no que se refere ao
motivo fútil
, sabe-se que foi imputado na preambular acusatória (ID 214091715 – Pág. 88/90) e reconhecido como pertinente pela d. magistrada singular em decorrência de
“aquisição de drogas ou, na versão do acusado, em razão de uma desavença momentânea”
(ID 214091715 – Pág. 325); o que, de fato, foi ponderado pela própria vítima
Paulo Sérgio de Lima Rio
desde o início da persecução criminal, e ratificado pelas testemunhas
Fagner Silva de Oliveira, Jesuíno Gomes
e
Maria Celene Alves da Silva
quando de suas oitivas sob o crivo do contraditório.

Destarte, diferentemente do
sustentando nas razões recursais, concluo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, o qual
permite concluir que
é plausível a alegação de aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente
,
tendo como pressuposto o móvel do ilícito alardeado pelo próprio réu na fase extrajudicial e referido em juízo igualmente pela vítima e testemunhas, consistente no fato de que
Paulo
teria se negado a fornecer entorpecentes para
MARCOS AMARO
; tornando, portanto, impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Diante disso, deve ser mantida incólume a r. decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS AMARO DOS SANTOS
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólumes os termos do seu pronunciamento a Júri Popular na ação penal n.o 0001387-57.2013.811.0052, em trâmite no d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024